Tribunal: TJMT
Processo: 0006665-87.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação no 0006665-87.2016.8.11.0002
Apelante: NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO
Apelado: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUERENTE QUE É AVALISTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – ENTREGA DO VEÍCULO REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ENTREGA QUE NÃO IMPORTA EM QUITAÇÃO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – ADIMPLEMENTO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO DO NOME DE AVALISTA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR – RECURSO DESPROVIDO.
A entrega do veículo por si só, não importa em quitação da dívida e extinção das obrigações assumidas no contrato de arrendamento mercantil.
Não comprovada a quitação do contrato, não há falar em inscrição/manutenção indevida do nome da apelante nos serviços de proteção ao crédito, porquanto o banco agiu no exercício regular de direito.
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006665-87.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO - CPF: 842.565.591-91 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (APELADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0006665-87.2016.8.11.0002

Apelante
: NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO

Apelado
: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

REQUERENTE QUE É AVALISTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – ENTREGA DO VEÍCULO REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ENTREGA QUE NÃO IMPORTA EM QUITAÇÃO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – ADIMPLEMENTO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO DO NOME DE AVALISTA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR – RECURSO PROVIDO.

A entrega do veículo por si só, não importa em quitação da dívida e extinção das obrigações assumidas no contrato de
arrendamento mercantil.

Não comprovada a quitação do contrato, não há falar em inscrição/manutenção indevida do nome da apelante nos serviços de proteção ao crédito, porquanto o banco agiu no exercício regular de direito.

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0006665-87.2016.8.11.0002

Apelante
: NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO

Apelado
: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO
em desfavor de
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e revogou a liminar deferida nos autos, bem como determinou que fosse oficiado aos órgãos de proteção ao crédito que procedam novamente a negativação do nome da autora em relação ao débito questionado. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$2.000,00.

Apelação
(Id 26887479): Relata que propôs a ação a fim de buscar a declaração de inexistência do débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto tomou conhecimento de que o bem do contrato em questão havia sido objeto de reintegração de posse, não sendo realizada a liquidação do saldo remanescente para que a avalista efetivasse a quitação do débito. Afirma que a requerida tem a posse do veículo, cujo valor é maior do que o saldo devedor, de maneira que a própria recorrida poderia ter vendido o bem, a fim de liquidar o contrato e apurar a existência de saldo remanescente. Defende a ilegalidade da manutenção da negativação de seu nome depois de realizada a reintegração de posse. Alega que é avalista no contrato objeto da negativação e que não foi notificada pelo banco requerido acerca do inadimplemento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 26888481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020